Tribunal: TJDFT
Processo: 0033656-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033656-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO BONTEMPO SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVAL DO EX-SÓCIO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NOTIFICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CANCELANDO A GARANTIA DE PAGAMENTO. FATO NÃO COMPROVADO E IRRELEVANTE. ATO INEFICAZ. TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O aval é instituto do direito cambiário, regido pelos atributos da autonomia e abstração. Assim, a relação jurídica existente entre o avalista e o devedor principal é indiferente ao credor e não precisa ser demonstrada, bastando apenas que o título tenha sido regularmente emitido. 2. As relações sócio e avalista são distintas e independentes, motivo pelo qual a retirada do sócio da empresa não interfere no aval prestado pela pessoa física no título de crédito. 3. A intenção de se desobrigar do aval anteriormente concedido não é suficiente para extinguir a obrigação firmada, sendo imprescindível a concordância do credor. Incumbe ao embargante comprovar a aquiescência da instituição financeira. 4. O demonstrativo de débito que apresenta todos os encargos de forma clara e precisa, em conformidade com os termos da cédula de crédito bancário emitida, atende aos requisitos previstos no art. 28, § 2o, I, da Lei 10.931/2004 e art. 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 798 do Código de Processo Civil, e 28, §2o, da Lei 10.931/2004, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário que instrumenta a execução não preenche os requisitos legais. Afirma que o demonstrativo de débito juntado aos autos não é claro, preciso e de fácil entendimento. Sustenta que os encargos de mora não guardam relação com as condições pactuadas. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 798 do Código de Processo Civil, e 28, §2o, da Lei 10.931/2004, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023